Tribunal: STF
Processo: HC 256902
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcio Luiz Alves de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 957.655/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARCIO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo em Execução Penal n. 0002066-35.2024.8.26.0026).



    Depreende-se dos autos que o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de retificação de cálculo da pena, valendo-se do patamar de 40% para fins de progressão de regime (e-STJ fl. 17).



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão que foi assim ementado (e-STJ fl. 10):



    Agravo em execução. Indeferimento de retificação de cálculo. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Sentenciado condenado por incurso no artigo 157, § 2º [roubo qualificado], incisos II e V, e § 2º-A, inciso I e 158, § 1º e § 3º, todos do Código Penal, por fato ocorrido após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que incluiu o crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, bem como o crime de extorsão qualificado pela restrição da liberdade da vítima, no rol de crimes hediondos, ex vi do art. 1º, inciso II, alínea “b” e III da Lei 8.072/90. Necessidade de cumprimento do lapso de 40% da pena que se afigura correto, de acordo com art. 112, V, da LEP. Precedentes. Decisão hostilizada mantida. Agravo não provido.



    Alega a defesa, na presente impetração, que “o lapso aplicável ao caso do sentenciado é, em relação ao crime de roubo, de 25% (vinte e cinco por cento) para progressão de regime, ou no máximo 30%” (e-STJ fl. 6), uma vez que o paciente não é reincidente específico em crime hediondo.



    Requer, assim, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para “para reconhecer o lapso de 40% (quarenta por cento) ou 2/5(dois quintos) para progressão de regime nos termos da nova redação do artigo 112, III, da Lei de Execução Penal” (eSTJ fl. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia a fixar a fração correta do cumprimento da reprimenda imposta ao apenado para fins de progressão de regime.



    Assim manifestou-se o Magistrado de primeiro grau ao indeferir o pleito de retificação do cálculo da pena (e-STJ fl. 17):



    Conforme se observa da guia de fls. 1/2, o sentenciado foi condenado por ter praticado em 07/08/2021 o delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, bem como o delito de extorsão com restrição da liberdade da vítima. Ambos os delitos são considerados hediondos, nos termos do art. 1º, inciso II, b, e inciso III, da Lei nº 8.072/90. Assim, embora se tratem de delitos praticados com violência ou grave ameaça, por se tratarem de delitos hediondos, fica atraída a incidência do art. 112, V, da LEP, com aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retificação formulado pela defesa. Por outro lado, considerando se tratar de delitos hediondos, de rigor a retificação do cálculo para aplicação de 40% para todos os delitos.



    O Tribunal estadual, por sua vez, manteve o patamar de 40% nos seguintes termos (e-STJ fls. 11/12):



    Com efeito, a hipótese em estudo trata de sentenciado primário, que desconta penas privativas de liberdade de 06 anos e 08 meses, por infração ao art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I do CP e de 08 anos, por incurso no art. 158 § 1º § 3º, Parte 1 do CP, por fato ocorrido em 07/08/2021, sendo elaborado cálculo de liquidação considerando a necessidade de cumprimento de 40% da pena, para fins de progressão de regime, o que não merece censura.



    Realmente, os delitos pelos quais o agravante cumpre pena foram praticados após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o crime de roubo, consumado ou tentado, no rol de crimes hediondos, bem como o delito de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, consoante atual redação do art. 1º, inciso II, alínea “b” e inciso III da Lei 8.072/90.



    Nessas condições, não é possível aplicar no caso a fração de 25% ou, ainda, de 30% da pena, tal como dispõem os incisos III e IV, do art. 112 da Lei de Execução Penal, haja vista cuidarem de penas concedidas a sentenciados, respectivamente, primários ou reincidentes, que tenham sido condenados pela prática de crimes envolvendo emprego de violência ou grave ameaça, mas que não estejam catalogados como crimes hediondos, como na hipótese dos autos, para os quais existe fração específica.



    Correta, portanto, a aplicação da fração de 2/5 (40%), para, assim, estipular o tempo necessário de cumprimento da pena do crime hediondo para fins de progressão de regime.



    In casu, verifica-se que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de roubo qualificado e extorsão - hediondos, ocorridos em 2021, portanto, após o advento da Lei n. 13.964/2019, motivo pelo qual deve ser aplicado o percentual de 40% para fins de progressão de regime.



    Nesse mesmo sentido: [...].



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (doc. 2, pp. 1-4 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Ante o exposto, requer o paciente a reforma da r. decisão monocrática, a fim de que, com o provimento da presente ordem, seja retificado o cálculo de penas para constar, quanto ao delito de roubo, para reconhecer o lapso de 40% (quarenta por cento) ou 2/5(dois quintos) para progressão de regime nos termos da nova redação do artigo 112, III, da Lei de Execução Penal, subsidiariamente a fração de 30%, como de direito. (doc. 1, p. 6).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 957.655/SP (doc. 2, pp. 1-4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível verificar que a decisão impugnada foi publicada em 11/11/2024 e, por não ter havido interposição de agravo regimental, transitou em julgado em 19/11/2024. Ocorre, contudo, que, somente em 28/5/2025, a defesa impetrou o presente habeas corpus (doc. 3).  



    É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, compreendido entre a publicação, no STJ, da decisão impugnada e os argumentos constantes deste writ, evidencia a ausência de situação de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.318 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator